Tribunal: TJPA
Processo: 0819743-93.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819743-93.2023.8.14.0000

PACIENTE: WILHAMES ROBSON FRANCO GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0819743-93.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MAILÔ DE MENEZES VIEIRA ANDRADE.

PACIENTE: WILHAMES ROBSON FRANCO GONÇALVES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, DA LEI N
º
11.343/2006.
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE, VISTO QUE A PROCURA NA RESIDÊNCIA TERIA OCORRIDO SEM QUALQUER MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, CONFIGURANDO INVASÃO DOMICILIAR
. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A BUSCA E APREENSÃO INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO
.
DECISUM
SE ENCONTRA MOTIVADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PELO RISCO CONSIDERÁVEL DE REITERAÇÃO DE AÇÕES DELITUOSAS POR PARTE DO COACTO, CASO PERMANEÇA EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, POIS, SERIAM INADEQUADAS E INSUFICIENTES, JÁ QUE A CONSEQUÊNCIA IMEDIATA SERIA A LIBERDADE E, CONFORME DEMONSTRADO NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA, AO MENOS NESSE MOMENTO PROCESSUAL, O PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE PERMANECER NO CONVÍVIO SOCIAL SEM ACARRETAR ABALO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão prescinde de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Argumento superado, uma vez que em situação de flagrante a polícia está autorizada a entrar no imóvel para verificar a ocorrência do ilícito, inexistindo assim ilegalidade na busca pessoal;

2.
Decisum
motivado para a garantia da ordem pública, pelo risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do coacto, caso permaneça em liberdade, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319, do CPP. O juízo inquinado coator ao analisar uma possível aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, motivou na manutenção da prisão preventiva, pois não existe possibilidade de aplicação das referidas medida típica ou atípica diversa da prisão, uma vez que se as mesmas fossem impostas, seriam inadequadas e insuficientes, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, ao menos nesse momento processual, o paciente não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 25 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela advogada Mailô de Menezes Vieira Andrade, em favor do paciente WILHAMES ROBSON FRANCO GONÇALVES, preso em flagrante delito no dia 15/12/2023, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0823971-72.2023.8.14.0401.

A impetrante aduz que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) ilegalidade do flagrante, visto que a procura na residência se deu sem qualquer mandado de busca e apreensão, configurando invasão domiciliar; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por isso, pediu a concessão da liminar para determinar a concessão da liberdade do paciente, para que o mesmo possa responder em liberdade a ação penal, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 17507100 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 17616008 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 17661724 - páginas 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 15/12/2023, por volta das 21H10 o Policial Militar CLEILTON DA SILVA DINIZ estava de plantão, formando a guarnição da viatura 2023, e realizava rondas ostensivas pela Passagem Nova, bairro da Condor, cidade de Belém, Estado do Pará, quando visualizou uma pessoa, a qual ao perceber a presença da viatura policial, correu com um saco na mão e adentrou em uma residência, aparentemente abandonada. Diante deste comportamento, que o agente considerou suspeito, resolveu realizar a abordagem.

Ato contínuo, a guarnição perseguiu o nacional, posteriormente identificado como DAVID ANDRADE RODRIGUES, que subiu as escadas e se dirigiu para o compartimento superior do imóvel. Ao chegar no local, o mesmo foi encontrado na companhia do paciente, em seguida identificado como WILHAMES ROBSON FRANCO GONÇALVES, em volta de uma mesa, em cima da qual havia 420 (quatrocentas e vinte) porções pequenas e 02 (duas) maiores, ambas fracionadas em pequenos pedaços de plástico na cor azul, prontos para serem amarrados, contendo substância conhecida popularmente como cocaína.

No andar de baixo do imóvel estavam presentes 03 (três) pessoas, identificadas como SUELEN SARA SOUZA DE SOUZA, ROSE MARY SOZINHO SOUZA e LUCAS ALEXANDRE FREITAS DA COSTA. Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e todo conduzidos à Seccional de São Brás.

Em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, ROSE MARY SOZINHO SOUZA declarou que estava à procura de seu filho de criação LUCAS, o qual é usuário de drogas, e se dirigido até o imóvel onde as drogas foram apreendidas por possuir conhecimento de que o local é um ponto conhecido pela venda de substâncias entorpecentes. Ao chegar, encontrou LUCAS no andar de baixo e visualizou um homem correndo direto para o andar de cima e, logo em seguida, a guarnição da polícia militar. Após alguns instantes, a equipe policial desceu com uma sacola contendo uma grande quantidade de drogas e mais 02 (dois) homens.

SUELEN SARA SOUZA DE SOUZA declarou que estava no local acompanhada de sua mãe, à procura de seu irmão LUCAS, tendo tomado conhecimento de que o mesmo estava em uma casa abandonada, conhecida pela venda de drogas. Aduziu que estavam no andar de baixo, momento no qual visualizou um homem, o qual adentrou correndo na casa, e logo em seguida a guarnição da polícia militar. Após alguns instantes, a equipe policial desceu com uma sacola contendo uma grande quantidade de drogas e mais 02 (dois) homens.

Em seu depoimento LUCAS ALEXANDRE FREITAS DA COSTA declarou que é usuário de drogas e que se encontrava no local para comprar entorpecentes, momento no qual sua mãe e sua irmã chegaram. Afirmou que visualizou o corréu DAVID ANDRADE RODRIGUES correndo direto para o andar de cima e, logo em seguida, a guarnição policial chegando atrás do mesmo. Após, a guarnição desceu as escadas com um saco contendo uma grande quantidade da droga conhecida popularmente como cocaína.

Em seus interrogatórios policiais, o paciente e o corréu DAVID ANDRADE RODRIGUES exerceram o direito de permanecerem em silêncio e de se manifestarem acerca dos fatos perante o Juízo. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o coacto, com espeque no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Eis os fatos.

DA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE, VISTO QUE A PROCURA NA RESIDÊNCIA SE DEU SEM QUALQUER MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, CONFIGURANDO INVASÃO DOMICILIAR

Consignou a defesa, que a prisão em flagrante, foi efetuada de forma ilegal, uma vez que a procura na residência se deu sem qualquer mandado de busca e apreensão, configurando invasão domiciliar, apenas por atitude suspeita do corréu David Andrade Rodrigues.

Percebe-se dos autos, que tal argumento não merece prosperar, pois o juízo inquinado coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, constatou a presença inequívoca dos requisitos, previstos no artigo 310, inciso II, do CPP.

No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão prescinde de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Consta na exordial acusatória que, o Policial Militar Cleilton da Silva Diniz ao realizar rondas ostensivas, visualizou uma pessoa, que ao perceber a presença da viatura policial, correu com um saco na mão e entrou em uma residência, aparentemente abandonada e diante deste comportamento, que o policial considerou suspeito, resolveu realizar a abordagem. Ato contínuo, o nacional foi perseguido, momento em que subiu as escadas e se dirigiu para o compartimento superior do imóvel. Ao chegar no local, o referido suspeito foi encontrado na companhia do paciente, em volta de uma mesa, em cima da qual havia 420 (quatrocentas e vinte) porções pequenas e 02 (duas) maiores, ambas fracionadas em pequenos pedaços de plástico na cor azul, prontos para serem amarrados, contendo substância conhecida popularmente como cocaína.

Outrossim, constatada a legalidade da prisão em flagrante delito com a sua respectiva conversão em prisão preventiva, em razão da presença dos requisitos da medida extrema (CPP, artigo 312), como medida necessária para assegurar possível aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, evitando assim o cometimento de novos delitos. Ademais, eventual ilegalidade resta superada, agora diante da superveniência de um novo título prisional, razão pela qual, rejeito a presente alegação.

Ao analisar uma possível aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, a autoridade coatora motivou na manutenção da prisão preventiva, pois não existe possibilidade de aplicação das referidas medida cautelares, uma vez que se as mesmas fossem impostas, seriam inadequadas e insuficientes, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, o paciente não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública, pois foi verificado que Wilhames Robson Franco Gonçalves responde a outros processos criminais, bem como as circunstâncias de sua prisão demonstram a necessidade de conversão em prisão preventiva.

Assim a autoridade inquinada coatora converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva:

[...]Passo a analisar e exercer o controle de legalidade sob os autos de prisão em flagrante. Os depoimentos foram tomados na forma instituída pelo Artigo 304, do CPP e, ao final, por todos assinados como dispõe a lei. Foram entregues aos flagrados nota de culpa (Art. 306, Parágrafo 2º, do CPP), conforme, constando o artigo em que foi incurso, o nome do condutor e das testemunhas ouvidas no auto de flagrante. Os flagranteados foram informados de seus direitos constitucionais. Os flagranteados não forneceram endereço de algum familiar seu para ciência de sua prisão. Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está perfeita. No que tange à parte material, vejo que segue a mesma sorte. O Ministério Público se manifestou: “Manifesta-se pela homologação do flagrante e conversão das prisões em preventivas dos custodiados”. A Defesa Requer, conforme recurso audiovisual em anexo: “A defesa requer a concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares adversas da prisão”. DECISAO (conforme recurso audiovisual em anexo): Posto isso, HOMOLOGO o auto e converto os flagrantes em prisão preventiva dos acusados, nos termos do artigo 310, II do CPP. Analisando os autos, verifico a existência de elementos concretos aptos a deflagrar a prisão cautelar. Ademais, as cautelares diversas da prisão não são compatíveis com o flagranteado. Em que pese o crime em que estão envolvidos os flagrados não envolver violência, verifico que o custodiado Wilhames Robson Franco Gonçalves responde a outros processos criminais, conforme certidão de id. 106223534, bem como as circunstâncias de sua prisão demonstram a necessidade de conversão em prisão preventiva; já em relação ao custodiado David Andrade Rodrigues, considerando as circunstâncias de sua prisão, bem como a quantidade de entorpecentes apreendida, conforme laudo de id. 106224299, converso sua prisão em flagrante em preventiva, nos termos do Art. 312, do CPP, como medida necessária para assegurar possível aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, evitando assim o cometimento de novos delitos. Servirá a cópia do presente termo como mandados de prisão. [...]

Igualmente, sobre a alegada invasão de domicílio sem mandado judicial, que ensejaria a ilegalidade da prisão, o Ministério Público diz que é argumento superado, uma vez que em situação de flagrante a polícia está autorizada a entrar no imóvel para verificar a ocorrência do ilícito. Foi o que ocorreu no caso dos autos. Destacando a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESRESPEITO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE: FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. 1. Demonstradas fundadas razões a indicar a ocorrência de situação de flagrante em domicílio, não surge desrespeitada a inviolabilidade domiciliar. 2. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, possui natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado flagrancial. 3. A urgência é ínsita ao estado flagrancial, situação que autoriza a invasão domiciliar, em qualquer horário e sem autorização judicial — CFRB, art. 5º, inc. XI. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RHC 213142 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023)

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
writ
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 25 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2024